Tribunal: CARF
Processo: 10980.009882/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009882/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.198 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
EDITORA GAZETA DO POVO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1982 a 30/11/1985
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DETERMINAÇÃO
JUDICIAL. CABIMENTO.
Se a decisão judicial determina a correção monetária dos valores dos indébitos
tributários com a incidência dos índices de inflação, os cálculos devem
acompanhar de forma a garantir a aplicação do provimento jurisdicional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para que os cálculos de atualização dos indébitos a serem
repetidos pela contribuinte recorrente sigam os parâmetros utilizados na decisão judicial,
acrescidos do IPC de fevereiro de 1986 até dezembro de 1995 (14,36%).
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Para devidamente demonstrar os fatos ocorridos no presente processo, adoto como
parte do meu relato o relatório da Resolução 3302-002.129, de 15 de dezembro de 2021.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009882/2007-11
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.198 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009882/2007-11

Por bem descrever os fatos ocorridos até o presente momento processual, os quais foram
relatados de forma minudente, adoto o relatório da r. Resolução/Carf, conforme a seguir
transcrito:
Consoante relatório da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR, o
presente litígio decorre processo de Declaração de Compensação, apresentada em
20/08/2007, onde a contribuinte indica débitos de PIS não cumulativo, PIS
Faturamento, Cofins não cumulativa e Cofins cumulativa, todos relativos ao período de
apuração 07/2007 para serem compensados com créditos de Finsocial que teriam sido
reconhecidos no âmbito da ação ordinária n0 00.00.820504/PR.
Juntamente com a declaração, a contribuinte apresentou cópia de documentos
societários, cópia dos comprovantes de recolhimento do Finsocial, cópia de documentos
relativos à ação judicial intentada e cópia de documentos relativos ao indeferimento do
“pedido de habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado” .
Posteriormente, em 17/10/2007, a contribuinte apresentou nova declaração de
compensação, indicando o mesmo crédito e débitos de PIS não cumulativo, PIS
Faturamento, Cofins não cumulativa e Cofins cumulativa, relativos ao período de
apuração 09/2007 para compensação. Juntamente, a contribuinte apresentou petição
onde busca demonstrar a origem de seu crédito e esclarecer que a apresentação em
formulário encontra respaldo em sentença proferida no âmbito do Mandado de
Segurança n0 2007.70.00.0141560 e, também, na impossibilidade de transmissão da
declaração pelo programa disponibilizado (anexa à petição uma cópia de várias
planilhas que, segundo alega, teriam sido extraídas do processo judicial n0
00.00.820504/PR).
Mais adiante, em 08/04/2008, a contribuinte apresentou nova declaração de
compensação, dessa feita indicando débitos de PIS não cumulativo, PIS Faturamento,
Cofins não cumulativa e Cofins cumulativa, todos relativos ao período de apuração
10/2007, mantendo, todavia, a origem do crédito utilizado na compensação.
Já, em 02/03/2011, a contribuinte apresentou petição onde busca detalhar todas as
ocorrências havidas no processo. Nessa petição, a contribuinte informou como os
cálculos foram efetuados e como chegou aos créditos utilizados nas compensações.
Juntamente com a petição, a contribuinte apresentou cópia de documentos relativos à
ação judicial em comento.
Constata-se, ainda, que, em 19/09/2007, conforme cópia contida nos autos, a
contribuinte apresentou declaração de compensação visando extinguir, por essa
modalidade, débitos de PIS não cumulativo, PIS Faturamento, Cofins não cumulativa e
Cofins cumulativa, todos relativos ao período de apuração 08/2007 (com o crédito já
aludido).
Efetuados os cálculos pertinentes, foi emitido despacho decisório homologando
parcialmente as compensações efetuadas (homologando integralmente as compensações
dos débitos relativos aos períodos de apuração 07/2007 e 08/2007; homologando
parcialmente a compensação do débito de Cofins cumulativa relativamente ao período
de apuração 09/2007, até o limite de R$ 90.264,56; não homologando as demais
compensações). Do despacho decisório a contribuinte foi cientificada em 15/03/2011.
Após solicitar e retirar cópia dos autos (11/04/2011) a contribuinte apresentou, em
13/04/2011, manifestação de inconformidade, cujo teor será sintetizado a seguir.
Primeiramente, após relato dos fatos, alega que a decisão recorrida carece de parcial
reforma, seja em função do critério de correção monetária e de juros moratórios, seja em
função da valoração dos créditos.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.198 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009882/2007-11

Discorda da utilização da taxa Selic a partir de 01/01/1996 e diz que a decisão judicial
estabeleceu “correção monetária calculada com base na Ufir (e sua base de indexação e
sucedâneo, o IPCAe)e os juros moratórios de 1% ao mês, a partir do trânsito em
julgado.”
Esclarece, ainda, que “a pretensão da empresa não é de ver cumulada a aplicação de
índices (correção monetária + juros moratórios de 1% + SELIC), mas de que seja
aplicado aquele que decorre de determinação do Poder Judiciário (CM + juros
moratórios de 1%, sem aplicação, em qualquer período, da taxa SELIC)” .(grifei)
Quanto à valoração, diz que os cálculos efetuados destoam, e muito, dos que teriam sido
realizados com a utilização da tabela de coeficientes utilizada e divulgada pela Justiça
Federal, que refletiria, justamente, os mesmos índices autorizados pelo Judiciário (à
exceção dos expurgos inflacionários de 02/1986 e 02/1989). Exemplifica, efetuando o
cálculo em relação a um dos meses envolvidos e pede a revisão do despacho.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
proferiu o Acórdão n.o 0632.477 de 29 de junho de 2011 (folhas 494/ss), o qual recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/07/1982 a 30/11/1985 COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRÉDITO
RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. JUROS
E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE 01/01/1996.
Os valores constantes da legislação tributária, expressos em quantidade de Ufir, devem
ser convertidos em Reais pelo valor da Ufir vigente em 1o de janeiro de 1996, e, por sua
vez, a partir dessa data, a compensação e a restituição administrativas, devem ser
acrescidas de juros calculados com base na taxa Selic, nos exatos termos da legislação
de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido A
interessada cientificada do Acórdão da DRJ – CTA (folhas 506/507), em 08/08/2011,
interpôs Recurso Voluntário (fls. 509/ss), em 06/09/2011, onde repisa os argumentos já
trazidos na Manifestação de Inconformidade, os quais podem ser assim sintetizados:
“a adoção da taxa SELIC, como indexador do crédito, a partir de 1996, não é o critério
oriundo das decisões judiciais que dão origem ao indébito da Recorrente, sendo
irrelevante que a empresa tenha optado pela restituição/compensação administrativa” “a
circunstância da empresa ter optado, por expressa autorização legal e judicial, pela
compensação administrativa de seu crédito, não habilita a administração a refazer a
interpretação do comando judicial, desconsiderando, inclusive, as manifestações levadas
a efeito pela própria Fazenda Nacional, quando apresentou seus embargos à execução”;
“há um evidente conflito no acórdão quando, de um lado, aplica os efeitos da decisão
judicial oriunda dos embargos no que concerne aos expurgos inflacionários, mas, de
outro, nega-lhe eficácia ao modificar o critério de atualização e juros, aspecto
incontroverso entre as partes e objeto de decisão judicial transitada em julgado” “nem
cabe alegar que a mudança da legislação, em janeiro de 1996, com determinação de
aplicação da taxa SELIC, implicaria em mudança do critério até então adotado, seja
porque isso não decorre do julgado executado, seja porque, principalmente, tal questão
já foi definida pelas partes no ambiente dos embargos (incontroversa) e passou pelo
crivo judicial que o acolheu”; a valoração do crédito, em 01/01/96, em R$ 217.242,47
(duzentos e dezessete mil, duzentos e quarenta e dois reais, e quarenta e sete centavos)
seria incorreta, e que adotando-se os índices da Tabela de Coeficientes para Correção
Monetária, divulgada pela Justiça Federal do Paraná, o valor correto seria de R$
257.399,99 (duzentos e cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e nove reais, e noventa
e nove centavos).
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.198 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009882/2007-11

por fim, requer que seja dado provimento ao Recurso Voluntário e homolgada
integralmente a compensação realizada.
(...)
Através da Resolução Carf no 3202-000.082, de 29/01/2013, o julgamento foi
convertido em diligência nos seguintes termos:
(...)
O debate está centrado na forma de atualização monetária e incidência dos juros de
mora, na repetição do indébito de crédito reconhecido judicialmente (fl. 98), por
sentença proferida em 3 de fevereiro de 1988, nos períodos de vigência da UFIR,
SELIC e IPCAE, mais especificamente em relação aos períodos havidos a partir de 1o
de janeiro de 1996.
(...)
Ante o exposto, voto para converter o julgamento em diligência a fim de que a unidade
de origem coteje e esclareça quais índices, em 01.01.1996, foram utilizados pelo
Despacho Decisório para alcançar o valor de R$ 217.242,47, e quais índices, em
01.01.1996, foram utilizados pelo contribuinte para chegar ao valor de R$ 257.399,99
(fls. 433 e 519), destacando os motivos da divergência entre as partes e qual o critério
que atende a determinação contida no título judicial.(grifei)
Em decorrência da diligência foi emitida a Informação Fiscal de fl.528. O contribuinte
após cientificado, compareceu aos autos através da manifestação de inconformidade de
fls.538/544, discordando da informação fiscal, nos seguintes termos:
De acordo com a informação fiscal, os índices utilizados pelo contribuinte, além dos
expurgos inflacionários, seriam o IPCA-E, em todos os períodos, e que o "critério que
atende à determinação judicial é o critério utilizado no despacho decisório elaborado
pela RFB", no entanto, a contundente afirmação, é equivocada e não corresponde à
realidade;
Ao, afirmar que a Recorrente utilizou o IPCA-E em todo o período de cálculo afronta a
própria realidade dos fatos, uma vez que o referido índice foi instituído pelo artigo 2o,
da Lei n° 8.383/1991, para servir de parâmetro de cálculo da UFIR.
O IPCA-e não foi, e nem poderia ser, utilizado pela Recorrente no período anterior a
1992, de modo que a resposta da diligência não atendeu a finalidade para a qual foi
realizada.
Aliás, a Recorrente já havia prestado informação à DRF/CTBA indicando os
índices/critérios utilizados em seu cálculo, conforme petição de 02/03/2011(fls), de cujo
teor se extrai:
"Conforme se constata das decisões anexas, restou reconhecido o direito da
Contribuinte
à
correção
monetária
pelos
indexadores
oficiais
(ORTN/OTN/BTN/INPC/UFIR) e à inclusão dos expurgos inflacionários relativos
aos IPCs de fev/1986, jan/1989, fev/1989, mar/1990, abr/1990, mai/1990 e fev/1991.
Seguindo exatamente os critérios de atualização estipulados pelo título judicial, acima
especificados, foi que a Contribuinte calculou crédito utilizado nas compensações
objeto do presente processo administrativo.
Com efeito, a Contribuinte se valeu dos seguintes indexadores de atualização: ORTN:
dejul/1982 ajan/1986 IPC: fev/1986 OTN: de mar/1986 a dez/1988 - IPC: de jan/1989
a fev/1989 BTN: de mar/1989 a fev/1990 IPC: de mar/1990 a mai/1990 -
BTN:jun/1990ajan/1991 -IPC:fev/91 INPC: de mar/1991 a dez/1991 UFIR: de
jan/1992 a dez/2000 -IPCA-e: a partir de jan/2001 Estes são exatamente os índices de
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.198 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009882/2007-11

correção monetária fixados pelo título judicial que, com exceção dos IPCs de fev/1986 e
de fev/1989, constam da Tabela JF/PR IPCA-e (cópia anexa)." - destaques do original O
cálculo da Recorrente foi realizado com base na tabela oficial da Justiça Federal do
Paraná, anexada ao processo, na qual é possível ratificar os critérios de indexação
utilizados. Assim, a Recorrente se valeu de tabela oficial de cálculo (fl. 431), cujo
resultado é facilmente percebido, a partir da adoção dos índices nela contidos,
acrescidos, apenas, dos expurgos por ela (tabela) não considerados (mas autorizados
judicialmente), conforme se evidencia da planilha de fl. 30. Os seguintes exemplos
demonstram a aplicação da fórmula, que se repete em todos os meses:
Os índices utilizados pela RFB e pela Recorrente foram os mesmos, embora os
resultados não sejam.
É oportuno rememorar que o montante principal do crédito obtido pela Recorrente foi
de R$ 556.612,60, em agosto/07. Trazido à sua expressão monetária para o mês de
janeiro de 1996 (para compará-lo com o mesmo momento do despacho decisório), o
valor seria de R$ 257.399,99 (R$ 556.612,60/31,2594*14,4556), o que, portanto,
evidencia a diferença entre ambos e a incorreção do valor encontrado pela decisão
recorrida (R$ 217.242,17).
Conquanto a baixa dos autos tenha sido determinada para esclarecimento da questão
acima, não se pode perder de vista que a controvérsia principal diz respeito ao critério
de correção monetária e juros moratórios, oriundos do título judicial, a serem utilizados
a partir de janeiro de 1996.
Enquanto a Recorrente defende ser seu direito a continuidade da aplicação da correção
monetária, pelos índices oficiais, e juros moratórios de 1%, a partir do trânsito em
julgado, as decisões recorridas entenderam que, a partir de janeiro di1996, a indexação
do crédito deveria ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC.
No ambiente judicial, jamais houve dúvida, mesmo após o período de janeiro de 1996,
de que o crédito continuaria a ser indexado pela UFIR/IPCA-e e juros moratórios de
1%, contados do transito em julgado.
Isto resulta nítido dos embargos à execução apresentados pela União Federal, em
05/06/1998, e do cálculo por ela realizado (fls. 400/409), do cálculo da contadoria
judicial (fls. 350/352), da sentença que julgou os embargos (fls. 312/320), que apenas
apreciou as questões relacionadas aos expurgos inflacionários, e do novo cálculo
apresentado nos autos (fls. 414/415), relacionado aos honorários de sucumbência - que
tinha por base de cálculo o valor da condenação, do qual houve concordância da União
Federal (fl. 428) e homologação judicial (fl. 429).
Desse modo, são descontextualizadas as afirmações contidas na decisão recorrida no
sentido de que, as partes (empresa e União Federal/Fazenda Nacional), fizeram qualquer
tipo de "acordo " ou "transação ", visando à definição de critérios e/ou índices de
correção monetária e juros moratórios. Ou de que teria havido "supervisão " ou
"coordenação "judicial para a definição dos índices aplicáveis.
Com efeito, a empresa executou o crédito que entendia devido, nela informando os
critérios que entendia ser aplicáveis ao indébito, a União opôs embargos à execução,
para contestar aquilo que entendia incorreto, e o Poder Judiciário decidiu a respeito da
controvérsia existente, em decisão que transitou em julgado, ou seja, trataram-se de
manifestações judiciais dos interessados e de ato jurisdicional de aplicabilidade
inquestionável.
Logo, estabeleceram-se critérios jurídicos definitivos para instruir a indexação do
crédito, que não são alteráveis pela mera mudança da forma de aproveitamento, de
judicial para administrativa.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.198 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009882/2007-11

É o relatório.
No dia 18 de dezembro de 2018, na resolução da qual o relatório acima foi
retirado, foi decidido por maioria de votos que uma nova diligência seria realizada no presente
processo. A contribuinte foi solicitada a fornecer uma planilha detalhada, mês a mês,
demonstrando de forma comparativa os cálculos e índices utilizados pela contribuinte recorrente
e pela autoridade fiscal. O objetivo era determinar corretamente o valor do crédito em questão.
Convertido novamente em diligência devido às dúvidas persistentes sobre os
cálculos apresentados pelo contribuinte em comparação com os da autoridade fiscalizadora, os
autos retornaram com os resultados da diligência. Junto com algumas planilhas de cálculo, foi
apresentada a seguinte conclusão (e-fls. 610):

Após, os autos retornaram ao E. CARF, para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.198 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009882/2007-11

I – Admissibilidade
O recurso é tempestivo e trata de matéria desta Turma, motivo pelo qual passa a
ser analisado.
II – Do mérito.
O debate está centrado na forma de atualização monetária e na incidência dos
juros de mora na repetição do indébito de crédito reconhecido judicialmente (fl. 98), por
sentença proferida em 3 de fevereiro de 1988, nos períodos de vigência da UFIR, SELIC e
IPCAE, mais especificamente em relação aos períodos ocorridos a partir de 1o de janeiro de
1996. Eis os termos do Dispositivo da sentença, em que se baseia o pedido de restituição e
compensação, postulados pela Recorrente:
“restituir à autora as importâncias por esta recolhidas ao Finsocial, de julho de 1982 a
novembro de 1985, acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos
termos dos arts. 161, § 1o e 167, parágrafo único, do CTN, corrigidas monetariamente
nos termos da Súmula 46 do TFR”.
Segundo o acórdão recorrido, proferido pela DRJ, o correto seria a incidência da
UFIR de janeiro/1992 a dezembro/2000 e a SELIC a partir de janeiro de 1996, alegando que
assim determinava o art. 39 da Lei no 9.250/1995 combinado com o art. 161, § 1o, do CTN:
"Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, somente
poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa,
contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação
constitucional, apurado em períodos subsequentes.
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e
de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada."
"Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei
ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês."
Por sua vez, na ótica do Recurso Voluntário, deveria incidir a UFIR de
janeiro/1992 a dezembro/2000 e o IPCAE a partir de janeiro/2001, acompanhado dos juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 161, § 1o,
do CTN, conforme determinado textualmente no título judicial e na execução do julgado.
Além disso, a Recorrente alega que houve erro de cálculo, por parte do Despacho
Decisório, ao estabelecer que o valor a ser restituído, em 01.01.1996, totalizaria R$ 217.242,47.
Para o contribuinte, o valor correto, seguindo os próprios critérios do Despacho Decisório, na
mesma data, seria R$ 257.399,99 (fls. 433 e 519).
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.198 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009882/2007-11

Sobre este tema específico, o acórdão recorrido decidiu de forma genérica,
afirmando apenas que o valor encontrado pela DRF está correto, à luz do título judicial objeto de
liquidação administrativa – sem explicar o motivo. Confira-se (fl. 501):
"O recurso demonstra as diferenças e pede a revisão do despacho decisório. Como já se
disse, os critérios adotados no despacho decisório estão corretos e atendem tanto ao
contido nas decisões transitadas em julgado quanto nos dispositivos legais. A diferença,
como é de fácil percepção, decorre, justamente, dos índices utilizados pela contribuinte
e pelo fisco. Contudo, uma vez que, como já restou assentado, os índices defendidos
pela contribuinte não podem ser acolhidos administrativamente, claro está que o
despacho decisório não carece de revisão."
Após idas e vindas do processo com baixas e retornos de diligência, o processo
retorna para julgamento, dessa vez, ao meu ver, colocando fim à discussão com a inclusão aos
autos de planilha explicativa dos cálculos dos créditos advindos de decisão judicial.
A planilha acima mencionada encontra-se nas e-fls. 580/582, onde se pretendeu,
cotejando as diferenças dos valores apurados pela autoridade fiscal e aqueles defendidos pela
recorrente, chegar ao valor correto a ser restituído à contribuinte.
Solicitada a fiscalização para apontar as diferenças entre as planilhas apresentadas
pelo contribuinte e os cálculos realizados pela autoridade fiscal, foram incluídas nos autos
planilhas juntamente com a seguinte conclusão:

Após análise dos documentos presentes nos autos, bem como das informações
fornecidas pela autoridade fiscal responsável pela atualização dos cálculos dos créditos da
contribuinte, determinados por decisão judicial, concluo que os valores apresentados pela
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.198 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009882/2007-11

recorrente estão em conformidade com o decreto judicial e devem ser observados de forma
expressa.
Portanto, considerando o exposto acima, voto em dar provimento ao recurso
voluntário, para que os cálculos de atualização dos indébitos a serem repetidos pela contribuinte
recorrente sigam os parâmetros utilizados na decisão judicial, acrescidos do IPC de fevereiro de
1986 até dezembro de 1995 (14,36%).
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 621
DF CARF MF
Original